Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719974-46.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GEOVANI FRANCISCO DE LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os presentes autos foram distribuídos à relatoria do e. Desembargador CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, em 6/10/2019 (Id 11734019). Em sessão de julgamento, o relator foi vencido ao votar, em preliminar, pela legitimidade passiva do Banco do Brasil. O voto vencedor, afirmando a ilegitimidade passiva da mencionada instituição financeira, foi expresso em acórdão redigido por esta relatora designada (Id 16404896), que deu provimento à apelação, cassou a sentença e julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. Interposto Recurso Especial pela parte autora, foi provido e reconhecida pelo STJ a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A (Id 31056285 - p. 15). Retornaram os autos à origem, em 30/11/2021. Foi determinado o sobrestamento do feito até julgamento do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 - Tema no 16 (Id 52527941). Em 25/9/2023, julgado o IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 - Tema n. 16, foram as partes intimadas a se manifestar (Id 52527949). Ato contínuo, o juízo a quo determinou a remessa dos autos a esta 1a Turma Cível, nos termos do art. 1.040, II, CPC (Id 52527953), os quais vieram-me conclusos em 23/10/2023. Considerando ter o acórdão de Id 16404896 decidido, em votação por maioria, tão somente a questão relativa à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda; considerando não mais integrar este órgão o relator original, e. Desembargador Carlos Rodrigues; considerando a ausência de justificativa legal para encaminhamento dos autos a mim após julgado o REsp interposto pelo autor ao STJ, uma vez que atuei no feito somente como relatora designada para a lavratura do acórdão, porque vencido ficara o relator originário; restituo os presentes autos à Secretaria da 1a Turma Cível visto que, em razão da aposentadoria do e. Relator originário, Desembargador CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, necessário será, com observância das normas legais e regimentais, proceder a regular redistribuição da apelação cível a um dos desembargadores integrantes deste Colegiado. Brasília, 23 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora